Tribunal: TCU
Processo: 032.663/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10940/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.663/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bernard Pereira Magacho (XXX.821.437-XX); Carlos Augusto Serrano (XXX.829.946-XX); Flavio Franca Vasconcelos (XXX.256.676-XX); Jose Luiz de Almeida (XXX.482.086-XX); Luiz Rodrigues Lacerda (XXX.852.956-XX); Marco Tulio Alves do Nascimento (XXX.766.526-XX); Rodrigo Oliveira (XXX.636.616-XX); Rubens Augusto Costa Gomes (XXX.760.326-XX); Samuel Duque Goncalves (XXX.955.546-XX); Willians Pereira da Silva (XXX.905.668-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.